Tribunal: TJPA
Processo: 0814711-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814711-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO – TLPL. BASE DE CÁLCULO FIXADA PELA NATUREZA DA ATIVIDADE. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA E JUROS. LIMITAÇÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresa executada em Execução Fiscal, visando à reforma de decisão monocrática que manteve, em sede de Agravo de Instrumento, decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para limitar a multa moratória a 20% do crédito tributário, rejeitando os demais pedidos de nulidade da TLPL com base na alegada inconstitucionalidade da base de cálculo e nos juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em saber se:
(i) a base de cálculo da TLPL, fixada segundo o tipo de atividade exercida pelo contribuinte, viola o art. 145, II, da CF/88;
(ii) a decisão agravada omitiu-se quanto à análise da alegação de inconstitucionalidade;
(iii) é cabível a anulação integral da CDA com base nos fundamentos apresentados;
(iv) a multa e os juros cobrados configuram excesso ou confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo da TLPL, determinada pela natureza da atividade fiscalizada, é compatível com o exercício do poder de polícia, desde que guardada proporcionalidade com os custos do serviço estatal, o que tem sido reconhecido por ampla jurisprudência do STF (ARE 990.094, Tema 1035) e do STJ.
4. A utilização de critérios objetivos relacionados ao tipo de atividade não fere o princípio da legalidade, tampouco configura inconstitucionalidade manifesta, não sendo possível sua declaração incidental na via estreita do agravo, sobretudo diante da ausência de prova concreta de descompasso entre o valor exigido e o custo da atuação estatal.
5. A multa moratória foi parcialmente afastada pelo juízo originário, nos termos da jurisprudência consolidada que limita seu percentual a 20%, não havendo falar em omissão.
6. Os argumentos repetem fundamentos já enfrentados e refutados pela decisão monocrática, ausentes novos elementos jurídicos ou fáticos que justifiquem sua reforma.
7. A ausência de demonstração individualizada do alegado confisco ou desproporcionalidade dos juros afasta a tese de inexigibilidade dos débitos.
8. A CDA permanece válida em sua essência, havendo apenas adequações parciais determinadas pelo juízo a quo, que autorizou sua readequação sem necessidade de substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“É constitucional a base de cálculo da Taxa de Licença para Localização – TLPL fixada conforme o tipo de atividade exercida, quando tal critério guarda correspondência com o custo presumido da fiscalização, nos termos do poder de polícia municipal.”

2.

“A alegação genérica de inconstitucionalidade da taxa não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, quando não demonstrada, de forma concreta, a desproporcionalidade entre o valor exigido e o custo do serviço estatal.”

3.

“A fixação de multa moratória em percentual superior a 20% deve ser mitigada, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo válida a decisão que limita esse montante e mantém a CDA válida quanto aos demais aspectos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº 0814711-10.2023.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FLY AÇAI DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A.
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0814711-10.2023.8.14.0000
, interposto pela mesma, em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Na ação de origem, o Município de Belém propôs Execução Fiscal (processo nº 0813684-30.2021.8.14.0301) para cobrança da Taxa de Licença para Localização - TLPL, referente aos exercícios de 2016 a 2019, cujo valor atualizado perfazia R$ 17.512,78, conforme Certidão de Dívida Ativa anexada.

A empresa executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da base de cálculo da TLPL, por estar vinculada à natureza da atividade e não ao efetivo custo do serviço estatal, além da ilegalidade dos juros fixados em 1% ao mês e da multa moratória arbitrada em 32% do débito.

Em apreciação, o magistrado
a quo
acolheu parcialmente a exceção oposta, nos seguintes termos:

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial no incidente processual (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário irregularmente cobrado, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Com esteio na decisão firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1115501/SP (Tema 249), não se faz necessária a substituição da CDA, devendo o Exequente ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor atualizado do débito tributário com a exclusão daqueles créditos relativos à taxa de urbanização ora anulados e da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário, requerendo no mesmo prazo o que for de direito para prosseguimento do feito.

Face a decisão, a empresa executada interpôs Agravo de Instrumento, reiterando os fundamentos da exceção, notadamente a inconstitucionalidade da base de cálculo da TLPL, por não refletir o custo da atividade estatal, mas sim ser vinculada ao tipo de atividade exercida. Alegou também a inconstitucionalidade da cobrança de juros à taxa de 1% ao mês, defendendo a adoção da taxa Selic. Requereu tutela recursal para extinção da execução.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo irretocável a decisão agravada,

Inconformada, a agravante FLY AÇAÍ DO PARÁ interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo, em suas razões recursais, que a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da base de cálculo da TLPL, afirmando que o parâmetro adotado (tipo de atividade econômica) não guarda relação com o custo da atuação estatal no exercício do poder de polícia, em violação ao artigo 145, II, da Constituição Federal.

Reitera que a cobrança da taxa baseada em critério genérico resulta em afronta ao princípio da legalidade tributária, bem como ao princípio da vedação ao confisco, pela imposição de penalidades desproporcionais (multa e juros excessivos).

Defende que o art. 87 da LM nº 7.056/77 deveria ser considerado inconstitucional de forma incidental, com base em precedentes do STF e do TJSP.

Persiste na tese de que os valores exigidos são integralmente inexigíveis, devendo ser anulada toda a CDA.

Por fim, requer provimento ao Agravo Interno, no sentido de extinguir a Execução Fiscal, por inconstitucionalidade da norma.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público do Estado opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

De pronto, destaco que o agravo interno merece ser conhecido, por regularidade formal, mas não provido.

A decisão monocrática impugnada examinou com exatidão a matéria controvertida, tendo concluído, à luz dos fundamentos jurídicos e da moldura fática delineada nos autos, que não há inconstitucionalidade manifesta na base de cálculo da TLPL, porquanto a legislação municipal estabelece a quantificação da taxa segundo o tipo de atividade desempenhada, critério este admitido em decisões do STJ e compatível com a jurisprudência que admite a gradação por potencial fiscalizatório.

A agravante, em seu recurso interno, repisa argumentos já enfrentados na decisão monocrática e no juízo originário, sem trazer fatos novos ou elementos jurídicos hábeis a ensejar a reforma da decisão ora combatida.

A
Taxa de Licença para Localização - TLPL
deriva do exercício do poder de polícia do ente municipal em favor do contribuinte,
e encontra disciplinada na
Lei Municipal 7.056/77
,
in verbis
:

Art. 82.
A Taxa de Licença é devida em decorrência da atividade da administração pública que, no exercício regular do poder de polícia do Município, disciplina a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, ao exercício de atividades dependentes da concessão ou autorização do poder público, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. No exercício da ação reguladora a que se refere este artigo, as autoridades municipais, visando a conciliar a atividade pretendida com o planejamento físico e o desenvolvimento socioeconômico do Município, levarão em conta as disposições do Código de Posturas Municipais.

Art. 83.
A taxa será exigida nos casos de concessão de licença para:

I - localização e funcionamento de qualquer estabelecimento de produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como o exercício de atividade decorrente de profissão, arte, ofício ou Função;

Art. 85.
A Taxa de Licença para localização será devida por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte ou quaisquer outras alterações.

A base de cálculo da TLPL é definida pelo tipo de atividade exercida, conforme previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 7.056/77, com referência à Tabela III anexa. Tal critério não é inédito ou inconstitucional, sendo aceita sua utilização quando há gradação compatível com o custo da fiscalização e o grau de complexidade da atividade licenciada.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 990094/SP, reconheceu repercussão geral
“da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento”
(Tema 1.035). Segue a transcrição da emenda:

“Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento.

1.

Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.

2.

Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico. (STF - ARE:
990094
SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/09/2019

Em resumo, a questão é se a lei pode definir o valor da taxa com base no tipo de atividade que o estabelecimento exerce, ou se o valor deve ser definido com base em outros critérios.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal não ter firmado posicionamento sobre o tema, a majoritária jurisprudência daquela Corte Constitucional entende pela constitucionalidade da Taxa em razão da atividade exercida pelo contribuinte, senão vejamos:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TAXA
DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR
EXERCÍCIO
DO PODER DE
POLÍCIA
. LEI MUNICIPAL Nº 13.477/2002. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É constitucional a Lei municipal nº 13.477/2002. Não merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade da base cálculo utilizada, determinada pela lei, pois esta fixa parâmetros objetivos e guarda correspondência com os custos do
exercício
do poder de
polícia
. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 906203 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 06- 09-2017 PUBLIC 08-09-2017)."

"[...] no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de
taxa
de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo
exercício
do poder de
polícia
.[...]" (ARE 1039295 ED, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)"

Em mesmo sentido, este E. Tribunal também já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
TAXA
DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO FUNDADOS NO PODER DE
POLÍCIA
E PORTE DO ESTABELECIMENTO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de nulidade ou redução da
Taxa
de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF), cobrada pelo Município de Marabá. O apelante, instituição financeira, questiona a proporcionalidade da base de cálculo, que considera a metragem e a atividade do estabelecimento, alegando ausência de correspondência com o custo efetivo da fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação da
taxa
de licença considerando o porte e a natureza da atividade do estabelecimento, sob a ótica do princípio da referibilidade e proporcionalidade em relação aos custos do poder de
polícia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constitucionalidade da base de cálculo das taxas de
polícia
, que adota critérios como a natureza e o porte do estabelecimento, já foi reiteradamente afirmada pelo STF, conforme os julgados anteriores (v.g., RE 588.322), desde que guardem correspondência com os custos da atividade estatal.

4. No reconhecimento da repercussão geral do Tema 1035 (ARE 990.094/SP), o Ministro Gilmar Mendes considerou válidos os critérios de porte e atividade do estabelecimento, ressaltando que a complexidade da fiscalização pode variar de acordo com esses fatores, legitimando a majoração da
taxa
para setores que demandam fiscalização mais intensa, como instituições financeiras.

5. Na legislação municipal, a cobrança da
taxa
é calculada com base em fatores objetivos que refletem a complexidade da atividade fiscalizatória, estando alinhada ao artigo 145, II, da CF e ao artigo 77 do CTN. Não há ofensa ao princípio da referibilidade, pois os critérios adotados guardam razoável relação com os custos do poder de
polícia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento
: "A fixação do valor da
taxa
de licença para funcionamento com base no porte e na natureza da atividade do estabelecimento fiscalizado é válida, desde que mantenha correspondência razoável com os custos da atividade estatal."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805483-97.2018.8.14.0028 – DECISÃO MONOCRÁTICA - Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente a ação anulatória de débito fiscal, em que a parte autora busca desconstituir a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento, Taxa de Expediente e Taxa de Concessão e Renovação;

2.
A Taxa de Licença para Localização é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN;

3.
A taxa, instituída em função do poder de polícia, pode ser calculada com base na natureza da atividade exercida pelo contribuinte, desde que esta seja mensurável por critérios objetivos e que reflita os custos do exercício do poder de polícia;

4.
A consideração do tipo de atividade realizada pelo estabelecimento fiscalizado como critério para determinar o valor da taxa está alinhada ao princípio da capacidade contributiva, pois leva em conta as particularidades individuais do sujeito obrigado ao pagamento tributário;

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada pelo julgamento do RE 990.094/SP, reconhece a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor da taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia;

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805947-87.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Destaco, por fim, não haver
in caus
prova ou mesmo alegação específica de que o valor exigido no caso concreto seja dissociado do custo da atividade estatal no exercício do poder de polícia. O que há é uma impugnação genérica da legislação municipal, desprovida de demonstração de inconstitucionalidade concreta e efetiva, o que inviabiliza a tese recursal.

Dessa forma, a decisão monocrática, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve parcialmente a decisão de origem, não padece de omissão ou ilegalidade, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025